Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Conforme certidão de ID 75844931, a Secretaria informa não ter localizado a parte agravada VICTOR LUIS GONÇALVES SILVA para fins de intimação, após diversas tentativas em endereços distintos. Contudo, ao compulsar os autos originários (processo no 0713556-78.2022.8.07.0004), verifica-se a existência de certidão datada de 18/04/2024 (ID 193764982, do processo de origem), na qual o Oficial de Justiça logrou êxito em contactar o agravado VICTOR LUIS GONÇALVES SILVA através do número de WhatsApp (61) 99958-4848, ocasião em que este se identificou como responsável pela empresa SENSEI INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e confirmou o recebimento de mandado judicial. A referida certidão comprova não apenas a existência de meio eficaz de comunicação com o agravado, mas também sua disponibilidade para receber comunicações judiciais por meio eletrônico, nos termos da Resolução CNJ no 354/2020 e Portaria GC 34/2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal. Ademais, a certidão revela que a empresa SENSEI INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA possui endereço comercial no SRTV/Norte Quadra 701, Conjunto C, Ala B, Sala 611, Parte F3, Centro Empresarial Norte 124, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70719-903. Ante o exposto, DETERMINO à Secretaria que proceda a nova tentativa de intimação da parte agravada VICTOR LUIS GONÇALVES SILVA, adotando as seguintes medidas, em ordem de preferência: i) expedição de mandado de intimação para cumprimento no endereço da empresa SENSEI INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA (SRTV/Norte Quadra 701, Conjunto C, Ala B, Sala 611, Parte F3, Centro Empresarial Norte 124, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70719-903), com autorização para intimação pessoal do Sr. Victor Luis Gonçalves Silva, na qualidade de responsável pela empresa e ii) subsidiariamente, autorizo a intimação através do número de WhatsApp (61) 99958-4848, observando-se rigorosamente o protocolo estabelecido na Resolução CNJ no 354/2020. Após o cumprimento das determinações supra ou o decurso do prazo para resposta, tornem os autos conclusos para análise meritória. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora